Tribunal: TJMT
Processo: 1014133-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO – RECONVENÇÃO – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – VALORES INCONTROVERSOS – ACESSO À JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014133-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), NORMA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 874.769.081-04 (AGRAVANTE), JOAO FRANCISCO GALORO GARCIA - CPF: 370.081.278-71 (AGRAVADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), IVON PIRES GONCALVES FILHO - CPF: 001.286.371-88 (ADVOGADO), JOAO SIMPLICIANO DA COSTA NETO - CPF: 977.079.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C CONSIGNAÇÃO
–
RECONVENÇÃO
–
P
EDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – VALORES INCONTROVERSOS
–

ACESSO À JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. É cabível a liberação parcial de valores incontroversos depositados para fins de pagamento de custas processuais da reconvenção, quando demonstrada a hipossuficiência financeira da parte e a inviabilidade de outros meios para garantir o acesso à justiça.

2. O princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF) deve ser interpretado em sua máxima efetividade, de modo a afastar obstáculos que impeçam o exercício do direito de ação e defesa.

3.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NORMA DE OLIVEIRA FERREIA
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c
onsistente na Outorga de Escritura e Baixa de Registros
c/c Consignatória nº
1000016-70.2019.8.11.0039
ajuizada por
JOÃO FRANCISCO GALORO GARCIA,
que
indeferiu a concessão da justiça gratuita e o levantamento de valores consignados
nos autos
para
fins de
pagamento das custas processuais
da reconvenção
.

Alega, em suma, que
demonstrou sua hipossuficiência
financeira, inclusive mediante juntada de documentação que comprova a ausência de bens e renda suficiente, bem como isenção de declaração de imposto de renda.

Sustenta que o indeferimento da justiça gratuita ou da liberação dos valores consignados inviabiliza o prosseguimento da reconvenção, configurando cerceamento de defesa e violação ao princípio do acesso à justiça.

Argumenta, ainda, que os valores consignados nos autos pertencem

à agravante, pois dizem respeito ao pagamento de obrigação que está sendo discutida nos autos.

Requer, assim, a reforma da decisão, para que seja deferida a liberação dos valores consignados de R$ 18.866,58, suficiente para quitação das custas processuais, ou, alternativamente, a concessão da justiça gratuita.

Ausente pedido liminar (ID nº
284694384
).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID nº
286849399
.

Sem contrarrazões (ID nº
290333399
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
JOÃO FRANCISCO GARCIA
ajuizou
a
Ação de Obrigação de Fazer consistente na Outorga de Escritura e Baixa de Registros c/c Consignação nº
1000016-70.2019.8.11.0039
em desfavor de
NORMA DE OLIVEIRA FERREIRA,
alegando, em síntese, que em 08/11/2013 as parte
s
firmaram instrumento particular de compra e venda de imóvel rural com pagamento a prazo
, com área de 193,00 há de área registr
ada
e 217,800
has
de área poligonal, constituída de 02 áreas discriminadas a seguir:
1)
ESTÂNCIA JAURU I
, objeto da matrícula nº 429, livro 2, ficha 02F, cadastrada no INCRA sob o nº 902.098.101.800-5, NRF 5.
639.870-0, área registrada de 72,600
has
; 2) ESTÂNCIA JAURU II
, objeto da matrícula 430, livro 02F, cadastrada no INCRA sob
o nº 902.098.101.800-5, área registrada de 121,00
has
, localizado no Vale do Rio Jauru, zona rural do município de São José dos Quatro Marcos/MT, encravada dentro dos limites e confrontações nas matrículas acima caracterizadas.

Sustentou que ficou convencionado que, realizado
s
os pagamentos
,
a requerida/vendedora outorgaria a definitiva escritura pública de compra e venda do imóvel, possibilitando ao requerente/comprador
o registro da área em seu nome.

Aduziu que resta apenas p
or parte do comprador o pagamento da quantia de R$ 655.000,00.

Assevera que até a presente data a requerida não cumpriu a sua obrigação de deixar a matrícula do imóvel livre de ônus, constando uma série de penhoras.

Requereu a concessão da
tutela antecipada, liminarmente,
para determinar a expedição de ofício para o Cartório de Imóveis de São José dos Quatro Marcos/MT,
averbando-se na matrícula do imóvel a existência da presente demanda
, bem como a autorização para consignação e
m juízo do valor devido à requerida.

A liminar foi deferida no ID nº
18322601
.

Citada, a requerida sustentou a exceção de contrato não cumprido e, em reconvenção, pretende a rescisão do contrato e a restituição ao estado original com a reintegração da coisa e indenização.

A requerida requereu os benefícios da justiça gratuita na reconvenção
, o que foi indeferido e
concedido o direito de parcelamento das custas

no ID
nº
27324876.

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos para sanar a omissão
e indeferir o pedido de antecipação de tutela lançado em sede de reconvenção
.

O autor peticionou nos autos comprovando que efetuou os dep
ósitos judiciais (ID nº 41260934).

D
a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita na reconvenção,
a parte requerida
interpôs o presente recurso
.

Pois bem
.

No caso, a

requerida, ora agravante, em sua defesa,
além da contestação, apresentou reconvenção pleiteando
justiça gratuita.

Após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, a agravante
comprovou
sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais da reconvenção, mesmo com o parcelamento concedido pelo juízo
a quo
.

Isto porque, os
documentos juntados aos autos demonstram que a agravante não possui bens móveis ou imóveis em seu nome (
ID nº
164755222 e 164755225 dos autos originários), sendo inclusive isenta de declaração de imposto de renda (ID
nº
164755219), o que evidencia sua situação de hipossuficiência financeira.

Ademais,
os valores
que
se encontram
consignados judicialmente pelo agravado, destinados ao cumprimento parcial do contrato firmado entre as partes, e que, segundo o próprio agravado, referem-se à
“
última parcela do contrato
”
,
são valores que, em princípio, pertenceriam à agravante, estando apenas sub judice sua liberação definitiva enquanto se discute o mérito da demanda.

Destarte, não há razão para impedir que parte desses valores (R$ 18.866,58) seja utilizada para viabilizar o exercício do direito de defesa da agravante, por meio da reconvenção.

O princípio constitucional do acesso à justiça,
previsto
no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, determina que
“
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”
.

Este princípio não se limita apenas à possibilidade de acionar o Judiciário, mas engloba também o direito à ampla defesa
e
ao contraditório
.

No caso concreto, o indeferimento da liberação de parte dos valores para pagamento das custas processuais da reconvenção, considerando a hipossuficiência da agravante, representa obstáculo ao seu direito de defesa, podendo resultar na extinção prematura da reconvenção.

Importante ressaltar que não se trata de uma antecipação do mérito, mas de garantir o próprio direito de acesso à justiça, viabilizando o exercício do direito de defesa pela parte agravante.

Aliás, a
jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que,
havendo
depósito judicial reconhecido como incontroverso, não há qualquer impedimento para que seja deferido o levantamento de tal valor
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO - VALORES INCONTROVERSOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo depósito judicial reconhecido como incontroverso, não há qualquer impedimento para que seja deferido o levantamento de tal valor, mediante expedição de alvará judicial.

(TJ-MT - AI: 10086901820238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)
destaquei

Constata-se, ainda, que
o levantamento do valor consignado pelo autor, é um direito da requerida, nos termos do art. 545, § 1º, do CPC/15, segundo o qual

“poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida”.

No caso
,
a liberação da quantia de R$ 18.866,58 para pagamento das custas processuais representa apenas uma pequena fração dos valores consignados (que totalizam aproximadamente R$ 780.000,00), não acarretando qualquer prejuízo ao agravado, caso ao final venha a ser reconhecido seu direito sobre tais valores.

Por outro lado, o indeferimento da liberação resultará em
extinção da reconvenção por falta de recolhimento das custas, causando grave prejuízo à parte agravante, que ficará impossibilitada de exercer plenamente seu direito de defesa.

Assim, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, deve-se privilegiar a solução que melhor garanta o acesso à justiça e o direito ao contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto,
dou provimento
ao
recurso para reformar a decisão agravada, determinando a liberação parcial dos valores consignados nos autos, especificamente a quantia de R$ 18.866,58 (dezoito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), exclusivamente para fins de pagamento das custas processuais da reconvenção.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025